Tribunal: STF
Processo: RE 1553793
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 40, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que restabeleceu a sentença absolutória de réu condenado por tráfico de drogas. O paciente foi preso em flagrante após ser supostamente visto dispensando uma pochete contendo crack, cocaína e maconha, enquanto empreendia fuga durante patrulhamento policial. No entanto, o réu negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava no local para comprar drogas e que a pochete pertencia a outro indivíduo. A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais. A defesa alegou ausência de provas robustas que comprovassem a prática de traficância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) se os depoimentos dos policiais, isolados nos autos, são suficientes para justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas podem, por si só, caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios. Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação. 



    4. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos onde a prova é frágil ou inconclusiva.



     5. A apreensão de drogas, sem que se demonstre de forma inequívoca o ato de comercialização ou qualquer outro comportamento típico previsto no art. 33 da Lei de Drogas, não pode sustentar a condenação. 



    6. Não houve apreensão de instrumentos, valores ou qualquer outro indício concreto que indicasse o envolvimento do réu no comércio ilícito de drogas, nem investigação prévia ou atos de comercialização observados pelos policiais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que LEONARDO OLIVEIRA REIS PADUA foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 61, I, do Código Penal (Doc. 5):



    Em 28 de outubro de 2022, por volta das 3h45min, na Rua C, n? 311, Bairro Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS, em via pública, o denunciado LEONARDO OLIVEIRA REIS PADUA trazia consigo, para fins de comércio ou entrega de qualquer modo ao consumo de terceiros, a quantidade de 47 (quarenta e sete) tijolinhos de maconha, com peso total 40g, 4 (quatro) pinos de cocaína, com peso total de 1,3g e 97 (noventa e sete) pedras de crack, com peso total de 11g, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares, substância entorpecente que causa dependência psíquica, presente na Portaria nº 344/98 SVS/MS. 



    Na ocasião, equipe da Brigada Militar em patrulhamento de rotina se deparou com o denunciado carregando uma pequena bolsa. O denunciado empreendeu fuga em direção a um beco e arremessou a bolsa em uma pilha de tijolos. Realizada a abordagem e recuperada a bolsa, em seu interior foram encontradas a droga acima mencionada e uma folha de papel contendo anotações relativas ao tráfico de drogas.



    O acusado foi conduzido à Delegacia de Policia, para os procedimentos de praxe. 



    O denunciado é reincidente, conforme se vê na certidão de antecedentes criminais acosta ao caderno investigatório (evento 2). 



    ASSIM AGINDO, o denunciado LEONARDO OLIVEIRA REIS PADUA incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, |, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja a denúncia recebida, determinando a citação do denunciado para apresentação de resposta a acusação, designando-se audiência de instrução, com a oitiva das pessoas adiante arroladas, debates orais, seguindo-se julgamento e sentença condenatória. 



    Na sentença, o réu foi absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público “para CONDENAR o réu LEONARDO OLIVEIRA REIS PADUA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, combinada com pena de multa de 777 dias-multa, à razão do patamar mínimo legal” (Doc. 7, fl. 5).



    Irresignado, o réu impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    A Min. Relatora Daniela Teixeira não conheceu do Habeas Corpus, mas concedeu a ordem para “cassar o acórdão do Tribunal de Origem, restabelecendo a sentença absolutória proferida nos autos de nº 5198056-60.2022.8.21.0001” (Doc. 17, fl. 8). 



    A referida decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ, ao julgar agravo regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 40).



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPRS, foram eles rejeitados (Doc. 60).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas, violou os “artigos 5º, inciso LIII, e 92, inciso VIII, ambos da Constituição Federal” (Doc. 72).



    Nas razões recursais, afirma que “o habeas corpus não se presta à deliberação acerca de questões que demandem incursão no exame da prova dos autos, devendo ser instruído de forma a comprovar, de plano, a existência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sem que se façam maiores ilações sobre elementos fático-probatórios a viabilizar o controle do constrangimento ilegal. Em outras palavras, o instituto jurídico em relevo não enseja cognição ampla e irrestrita a respeito de fatos e provas, devendo a causa determinante da coação ilegal estar evidenciada de plano e independentemente de análises subjetivas acerca dos elementos que respaldam a ação” (Doc. 72, fl. 7).



    Argumenta que o STJ “não pode se imiscuir na competência de outro órgão jurisdicional, em contrariedade ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, e afastando-se de sua precípua e mais relevante missão constitucional, de uniformizar a interpretação do direito federal no país” (Doc. 72, fl. 8).



    Enfatiza que a decisão do STJ “acaba por, indiscutivelmente, desvirtuar a função constitucional do habeas corpus e usurpar competência do Tribunal estadual, nos termos do artigo 92, inciso VIII, da Constituição Federal, pois acabou para reexaminar a prova dos autos – e não meramente proceder a revaloração jurídica de fatos incontroversos” (Doc. 72, fls. 8-9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido para que seja restabelecida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas” (Doc. 72, fl. 13).



    O STJ admitiu o recurso (Doc. 82).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do Ministério Público do Rio Grande do Sul para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 72, fls. 2-5):



    2. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL



    Consoante o disposto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, dependente de regulamentação, passou a ser pressuposto à admissão do recurso extraordinário a comprovação, pelo recorrente, da repercussão geral das questões constitucionais. Verbis:



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.



    Com o advento da Lei n.º 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o dispositivo constitucional restou regulamentado, acrescentando-se o artigo 543-A ao Código de Processo Civil de 1973, com atual correspondência ao artigo 1.035 do Diploma Processual Civil de 2015, que assim preceitua: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. § 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II – (Revogado); III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    Embora haja discussão sobre o exato conceito do que seja a repercussão geral, a doutrina é assente no sentido de considerar como tal o fato de o tema discutido transcender os interesses individuais que existam na resolução da controvérsia.



    Adverte, ainda, a doutrina que a “transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do STF pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa quanto quantitativa. Na primeira, sobreleva para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa (notadamente, coletivo ou difuso)”.



    No caso dos autos, a matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta aos artigos 5º, inciso LIII, e 92, inciso VIII, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seus conteúdos e extensão, porquanto o STJ entendeu que “há ilegalidade a ser reconhecida no acórdão impugnado ante a fragilidade probatória para condenação do paciente no crime de tráfico de drogas, pois os únicos fundamentos utilizados para capitular a conduta no art. 33, caput, da Lei de Drogas não comprovam, de forma inequívoca, a atividade de comércio ilícito, nem a prática de qualquer outro verbo previsto no referido tipo penal.”, não obstante a proibição de reexame de provas em sede de habeas corpus.



    Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, portanto, na apreciação de habeas corpus, realizar a análise de provas dos autos para, assim, alcançar juízo conclusivo quanto à lide, o que deve ser feito no momento e na forma apropriados, pelo Juiz da causa e, em grau recursal, ao correspondente Tribunal a que se encontra vinculado.



    A dedicação exaustiva à análise e cada vez mais frequente concessões de habeas corpus culmina por prejudicar a atividade jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. Conforme Relatório Estatístico de 2023, os Habeas Corpus representaram 18,57% dos feitos recebidos pelo Superior Tribunal de Justiça, o que tem sido fomentado pela prática cada vez mais corriqueira de se conceder ordens por quaisquer motivos, como no caso dos autos.



    Ou seja, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha competência para conhecer recursos e demais manifestações processuais das mais diversas áreas, contando com Três Seções de Julgamento (direito público, direito privado e direito penal) os Habeas Corpus representaram quase ¼ de toda a movimentação de novas ações, suplantando até mesmo os Recursos ordinários em Habeas Corpus (RHC).



    Em 2024, nos meses de janeiro e junho, foram proferidas em todo o Superior Tribunal de Justiça 249.600 decisões, sendo que os Habeas Corpus representaram 19,5% desse número (48,751). 



    Estes números demonstram, portanto, flagrante desvirtuamento da atividade jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, notadamente da Terceira Seção (Quinta e Sexta Turmas), que estão se distanciando de seu papel precípuo, de Corte de precedentes, para instância ordinária revisora.



    Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a convocação temporária de 100 juízes para auxiliar as atividades dos órgãos jurisdicionais que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 5 responsáveis pela apreciação de habeas corpus. 



    Tem-se em pauta, portanto, questão diretamente relacionada ao texto constitucional, capaz de influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, tendo inegável relevância sob o ponto de vista jurídico, já que o entendimento esposado pelo acórdão destoa da orientação da Corte Suprema acerca da matéria.



    Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    A propósito, o Ministério Público sustentou violação ao inciso VIII do art. 92 da Constituição Federal. Ainda que se trate de aparente erro material, tal dispositivo adotado pelo recorrente como parâmetro de seu inconformismo sequer existe. O art. 92 da CF/88 tem apenas sete incisos. Não há inciso VIII no referido artigo de lei. Nesse particular, além da falta de prequestionamento, a hipótese em julgamento atrai a incidência da Súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Além disso, estes foram os argumentos da Ministra Relatora no STJ para monocraticamente, em que pese não conhecer do habeas corpus, conceder a ordem de ofício para absolver o recorrido (Doc. 17, fls. 2-8):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se:   



    "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). 



    "De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: 



    "Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que passo a analisar. 



    A sentença absolutória foi assim fundamentada (e-STJ fls. 12-14):



    2.3. Da prova oral: 



    O policial militar FRANCISCO ADÃO FERRANDO TAVARES, lotado no 19º BPM, contou que estavam em patrulhamento de rotina na região da Tuca, no ponto C, quando visualizaram um indivíduo dispensando uma pochete em uns tijolos de uma construção, o que acharam suspeito. O acusado empreendeu fuga; foi necessário segurá-lo pelo corpo e derrubá-lo, pois apresentou breve resistência; seu colega juntou a bolsa arremessada, que estava a cerca de 10m do local onde o acusado foi abordado, na qual havia maconha e cocaína. Não sabe qual é a facção que atua ali, mas sabiam que o local era de tráfico de drogas. Não viram outras pessoas com o acusado, nem no local. Além das drogas, foram apreendidos dinheiro (menos de R$ 50,00 reais) e anotações de tráfico, que indicava frações e codinomes. Não sabe informar se o acusado tinha usado drogas, mas parecia estar eufórico. Não recorda de familiares do acusado no local; LEONARDO disse que residia na Tuca. Não recorda o que o acusado usava nos pés, mas negou ter pisado neles. Ainda, contou que não viram o acusado comercializando as drogas. Não recorda se LEONARDO dispensou a bolsa antes ou depois de os policiais descerem da viatura. Por fim, mencionou que o indivíduo que está no local, de madrugada, de moletom, capuz, mão no bolso e olhando pros lados, não está ali para conversar com os amigos, logo, se ele corre, torna-se suspeito. 



    O policial militar JADERSON PINHEIRO NUNES, lotado no 19º BPM, contou que o fato ocorreu no local chamado Cantão, na Tuca; viram o acusado com uma pochete bege, onde havia crack, maconha e cocaína, bem como anotações referentes ao tráfico, e que a derrubou nos tijolos no chão. O acusado estava na esquina e correu em direção ao colega do depoente, dando de cara com este. Deixou o colega a pé na esquina e deu a volta com a viatura. Seu colega imobilizou o acusado, enquanto o depoente estacionava a viatura. No momento da prisão, havia algumas pessoas na esquina, gritando para os policiais. Esclareceu que no local o tráfico é feito pela facção da Tuca, que é independente, porém, quando presos, eles ficam com a facção Bala na Cara. Não recorda o que o acusado falou ao ser preso, nem o viu em atos de comércio de drogas. Contou não saber se o acusado era morador do local. Nem recordar se o acusado tinha lesão nos pés. 



    LEONARDO OLIVEIRA REIS PADUA disse que mora na Tuca, tem dois filhos, os quais tem visto; está preso a seis meses, acuado de tráfico; é usuário de crack. Foi pego na data do fato e depois, na mesma biqueira, quando foi comprar crack; aprendeu na cadeia a profissão de barbeiro, que exerce em sua casa. Já foi preso antes. Quanto ao fato, disse que estava no local para comprar a droga e atualmente realiza tratamento para drogadição. Referiu que foi enxertado, pois no momento em que os policiais apareceram o traficante do local teria dispensado uma bolsinha com drogas; estava no local com um monte de latinhas e um saco de pet; estava com outra pessoa para comprar drogas; o outro era velho (tiozinho) foi dispensado; quando foi levado pro NUGESP, os policiais disseram que sabiam que não era o depoente o traficante. O traficante jogou a droga em uns tijolos ao correr. O policial veio correndo pelo beco e imobilizou o depoente, que estava parado; eles pisaram nos pés do depoente; estava mais magro e sujo na data do fato. Mora a 5 ou 6 quadras do local em que foi preso. Disse que os policiais foram contraditórios. Eram dois policiais, que abordaram duas pessoas, o depoente e outro, enquanto o traficante correu. Não conhecia previamente os policiais. No local, não há facção. Na época, não estava mais exercendo a profissão de barbeiro, por conta das drogas, estando bastante decaído, à época, tanto que estava reciclando. 



    Na audiência de custódia, o acusado LEONARDO se disse usuário de crack; que estava em tratamento no CAPS; tem dois filhos pequenos; disse residir na Rua José Rodrigues Sobral, 775; paga aluguel. Disse trabalhar com reciclagem e caminhar o dia inteiro, estando com os pés cheios de bolha; disse que estava no local para comprar drogas e o traficante correu ao ver a viatura policial, enquanto o depoente ficou parado e foi preso; os policiais acharam as drogas em outro lugar.



    Dos depoimentos acima resumidos, percebe-se a ausência de justa causa para a atuação policial, maculando a prova derivada, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, conforme passo a fundamentar. 



    [...] 



    2.5. Da autoria: 



    É precária a prova da autoria delitiva. 



    Não cumpriu a acusação o ônus do art. 156 do CPP, de fazer prova segura da imputação, de forma a prevalecer o princípio da presunção de inocência, como preveem o inciso LVII do art. 5º da CF e art. 8º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) - Pacto de San José da Costa Rica, incorporado à legislação interna pelo Decreto nº 678/1992. 



    Acerca da prova, listo os motivos da conclusão a que chego. Primeiro, não há convergência dos dados trazidos pelos policiais, na integralidade, ente eles, posto, ainda que estivessem em pontos distintos. Segundo, um dos policiais era o motorista e o outro fazia incursão a pé, no beco, de forma a não ser segura a informação de que ambos viram o acusado dispensando a droga; no ponto, um dos policiais disse não lembrar se a dispensa se deu antes ou depois do desembarque da viatura. Terceiro, a droga não foi apreendida em poder do acusado, mas sobre tijolos de construção, em ponto de tráfico, para onde convergem vendedores e compradores, de forma a não se presumir que a pessoa abordada por ali seja, de fato, a que estava vendendo; ao contrário, é possível que o vendedor esteja mais atento que o comprador e tenha sempre o plano de rota de fuga, com mais eficiência do que quem acorre para o ponto de comércio ilegal apenas para comprar drogas. Quarto, os relatos dos acusado na audiência de custódia e em juízo são convergentes entre si, de forma a transmitir confiança; ademais, as imagens da audiência de custódia revelam que o acusado, quando preso, estava com cuidados pessoais bastante precários, sem contar o cabelo e sujo, com apresentação muito diferente da audiência de instrução, quando estava preso e em tratamento para a dependência química; assim, é crível que, na data do fato, estivesse o acusado trabalhando com reciclagem para trocar por crack, como disse nas duas oportunidades em que foi ouvido.



    Portanto, é incerta a prova da autoria, de forma a impor-se a absolvição do denunciado na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.



    O acórdão que deu provimento ao apelo para condenar o paciente assim analisou a controvérsia (e-STJ fl. 18):



    Extrai-se dos autos que, durante patrulhamento, os agentes de segurança pública visualizaram o acusado dispensando uma pochete em meio a tijolos de uma construção, tendo empreendido fuga ao perceber a aproximação da guarnição. 



    Na sequência, o suspeito foi contido e abordado, sendo então verificado que a pochete dispensada pelo réu armazenava porções de crack, cocaína e maconha, contexto que motivou a prisão em flagrante do denunciado. 



    O acusado, por sua vez, negou ser o responsável pelos entorpecentes, afirmando que estava no local dos fatos para comprar crack. Afirmou, ainda, que a pochete foi dispensada por outro indivíduo, que conseguiu fugir da polícia. 



    Todavia, a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, tendo os policiais militares descrito as circunstâncias da abordagem de forma uníssona e coerente, especialmente a cerca da visualização do momento em que o réu dispensou a pochete que continha a matéria proscrita apreendida.



    No ponto, tenho que as declarações dos policiais representam um elemento probatório lícito, que deve receber o valor que possa merecer dentro do contexto da prova do caso concreto e a partir do cotejo decorrente do livre convencimento e da persuasão racional conferida ao Juiz, só sendo lícito sobrestar o seu valor se existirem elementos concretos da vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 



    De outro quadrante, embora não tenham sido visualizados atos de comércio, a quantidade e fracionamento das drogas apreendidas em poder do denunciado denotam a destinação comercial dos entorpecentes.



    Analisando os excertos acima, entendo que há ilegalidade a ser reconhecida no acórdão impugnado ante a fragilidade probatória para condenação do paciente no crime de tráfico de drogas, pois os únicos fundamentos utilizados para capitular a conduta no art. 33, caput, da Lei de Drogas não comprovam, de forma inequívoca, a atividade de comércio ilícito, nem a prática de qualquer outro verbo previsto no referido tipo penal. 



    Ademais, do que há nos autos, não foi demonstrando que o paciente tenha sido flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, não havia investigação prévia sobre um possível envolvimento do paciente com o comércio ilícito e não foram encontrados apetrechos indicativos de traficância, devendo ser prestigiado o princípio do in dubio pro reo e restabelecida a sentença absolutória. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de Origem, restabelecendo a sentença absolutória proferida nos autos de nº 5198056-60.2022.8.21.0001. 



    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Tribunal de origem e ao respectivo juízo de primeiro grau.



     O paciente deverá ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (grifei)



    Além disso, ao negar provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial, esta foi a argumentação exposta no acórdão da Quinta Turma do STJ (Doc. 40, fl. 3):



    No presente feito, a decisão considerou a afirmação do acórdão no sentido de que os policiais relataram que o réu teria dispensando uma pochete em meio a tijolos de uma construção, tendo empreendido fuga ao perceber a aproximação da guarnição, contudo isso não foi suficiente para comprovar a traficância. 



    A decisão recorrida não é forma de descriminalização do tráfico de drogas, conforme sustenta o agravante. A decisão é prestação da jurisdição ao caso concreto. Ademais, esta Corte de Justiça concluiu da mesma forma que o juízo de primeiro grau. No mesmo sentido, cito precedentes do STJ: 



    [...]



    Verifica-se, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso em análise, cotejando as fundamentações da sentença absolutória e do acórdão condenatório, entendeu pela ausência de comprovação da atividade de traficância do acusado. Entendeu, assim, pela